Tribunal: TJMT
Processo: 1029135-70.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029135-70.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 09.625.321/0004-07 (EMBARGANTE), ALEXANDRE TEIXEIRA JORGE - CPF: 053.796.057-02 (ADVOGADO), SACHA CALMON NAVARRO COELHO - CPF: 001.957.826-15 (ADVOGADO), GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA - CPF: 046.151.966-60 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS ACÕRDÃO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA– ACLARATORIOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, não tendo o condão de resolver matéria já decidida.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A, contra acórdão que deu provimento ao Agravo Interno pelo para reformar a decisão vergastada, condenar o Embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.

Em síntese, alega o Embargante que o acórdão foi omisso ao não fixar que o cálculo dos honorários serão sobre montante efetivamente pago pela Embargante, quando da adesão ao REFIS-MT.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que seja sanado o vício apontado conferindo efeito infringentes aos Aclaratórios.

Contrarrazões. (Id. 139319252)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, a Embargante alega que houve vício de omissão quanto a base da cálculo dos honorários aplicada.

Nota-se que o acordão Embargado expressamente afirmou que foi aplicado
entendimento firmado no Tema 1.076 do E. Superior Tribunal de Justiça,
nos seguintes termos
:

“....

a luz do entendimento firmado no Tema 1.076 do E. Superior Tribunal de Justiça, ressalvando o meu posicionamento anterior, valendo-me dos critérios previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, I e II do CPC/15, tenho que os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o escalonamento previsto no § 3o do art. 85 do CPC.

Com tais considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a decisão vergastada, condenar o Embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) sobre o restante que ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos, até 2.000 (dois mil) salários mínimos, e em 5% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.(id. 135386153)

Com efeito, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que não houve o propalado vício uma vez que estabeleceu a base cálculo sobre o valor da condenação, sendo redigido de forma clara, concisa e coesa.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2022